Tribunal: STF
Processo: Rcl 75333
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Maurício Vieira, contra ato da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº0013086- 51.2022.8.16.0000.



    Na petição inicial, a parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante em 25/10/2021, no movimento 241.1, apresentou Exceção de PréExecutividade no processo de Cumprimento de Sentença (Processo 0002293-80.2004.8.16.0001), da 08ª Vara Cível de Curitiba-Pr, que acabou sendo rejeitada em decisão proferida em 03/02/2022. Pela exceção o autor alegou fosse reconhecido a prescrição intercorrente e ou da prescrição da Súmula 150 do STF. Em suma apoiou-se na tese de que quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. E diligências infrutíferas no lapso dos 5 anos não interrompem a prescrição. Teve seu pedido do reconhecimento da prescrição intercorrente indeferido ao argumento de que não houve prescrição intercorrente. Recorreu de Agravo de Instrumento para o TJPR e teve negado provimento aos seus pedidos. 



    O TJPR rejeitou ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando movimentações processuais da parte agravada de instrumento como suficientes para suspender o prazo prescricional intercorrente. Mas não decidiu nada a respeito dos fundamentos afetos a luiz do REsp 1.604.412/SC-STJ, no sentido de que as diligências infrutíferas não suspendem o prazo de prescrição, aplicando-se o prazo de prescrição material, se o feito teve mais de cinco anos seguidos sem diligências frutíferas. 



    O TJPR manteve a condenação A Quo ao pagto. de multa por Litigância de Má-Fé baseado em eventual confusão ou peticionamento indevido. Mas não decidiu nada a respeito dos fundamentos havidos e afetos ao REsp 1.324.402/DF que informa a simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, conforme jurisprudência consolidada. O TJPR não identificou a aplicação explícita da regra mais protetiva aos interesses do agravante. E pelo REsp 1.324.402/DF o que foi decidido é que a interpretação favorável cabe ao litigante recorrente, considerando a sua boa-fé processual, art. 322, §2º, do CPC, art. 05º, da Lei 13.460, de 26.06.20217, salvo comprovação de dolo evidente.” (eDOc. 1, ID: 33f4811d, p. 5). 



    Sustenta que o acórdão reclamado incorreu em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), da legalidade e da segurança jurídica (art. 37 da CF/88), bem como ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), tendo em vista que “ignorou notórios ( Art. 374, I, do CPC ) precedentes obrigatórios e aplicou penalidade de litigância de má-fé sem qualquer comprovação de dolo ou intenção maliciosa, violando o art. 80 e 81 do CPC” (eDOc. 1, ID: 33f4811d, p. 6). 



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, violando os princípios da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial. Enquanto o TJPR aplicou interpretação restritiva que resultou na condenação do agravante por litigância de má-fé, a decisão proferida nos Embargos de Declaração no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 303.406/SP reforça o entendimento de que a mera interposição de recursos cabíveis, ainda que reiterados, não configura litigância de má-fé, salvo quando demonstrado abuso de direito ou dolo evidente” (eDOc. 1, ID: 33f4811d, p. 7). 



    Argumenta, também, a ausência de apreciação fundamentada da matéria referente à prescrição, em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88. Nesse sentido, afirma que “O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.604.412/SC, firmou entendimento de que diligências infrutíferas não suspendem a prescrição intercorrente, prevalecendo o prazo prescricional do direito material. Ao desconsiderar esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Paraná violou a uniformização da jurisprudência, afrontando os arts. 926 e 927 do CPC e o princípio da segurança jurídica” (eDOc. 1, ID: 33f4811d, p. 11). 



    Requer, liminarmente, suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, a procedência desta reclamação para determinar novo julgamento da matéria pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No presente feito, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, uma vez que a parte reclamante não indicou nenhuma decisão dotada de efeito vinculante ou qualquer ato caracterizador de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a parte reclamante limitou-se a alegar violação a dispositivos constitucionais (art. 5º, LIV e LV; art. 37 e art. 93, IX, da CF/88) e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Consta da petição inicial uma vaga referência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 79-AgRg, no sentido de que “Nesse julgamento, o relator, Ministro Cezar Peluso, ressaltou que a ausência de motivação clara e suficiente nas decisões judiciais configura violação ao devido processo legal, ampla defesa e segurança jurídica, compromissos constitucionais que asseguram o controle social e recursal das decisões judiciais” (eDOC. 1, ID: 33f4811d - p. 11), sem qualquer demonstração da estrita aderência entre o caso objeto da presente reclamação e o referido precedente do STF.



    Nesses termos, inviável a presente ação, tendo em vista a ausência de indicação de parâmetro de controle com caráter vinculante a autorizar o ajuizamento da reclamação. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 57.457 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.857 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9.11.2022)



    Nesses termos, transcrevo abaixo o art. 988 do CPC/2015, que estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, o qual não contempla o caso dos autos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    Saliento ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 669.069-RG, TEMA 666. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 73450 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.12.2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação de reclamação na qual se evoca, como paradigmas, decisões de índole subjetiva, sem eficácia vinculante, de cujas relações processuais não tenha participado o reclamante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC. 4. A parte reclamante não indicou qualquer precedente do STF, com efeito vinculante, que teria sido desrespeitado, nem demonstrou hipótese de usurpação de competência desta Corte. 5. A jurisprudência do STF não admite o uso da reclamação como sucedâneo de recursos ou meio de uniformização de jurisprudência, devendo formalizar eventual irresignação pelas vias ordinárias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, minsitra Rosa Weber). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (Rcl 70366 AgR, Rela. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Assim, incabível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente